Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. APURAÇÃO DE DESVIOS DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. O sigilo bancário, a despeito de constituir relevante garantia constitucional para a proteção da intimidade, não se trata de direito absoluto, prevendo expressamente a Lei Complementar no 105/2001, no § 4o, do artigo 1o, a possibilidade de decretação de quebra do sigilo, quando necessária à apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. A quebra do sigilo bancário dos suspeitos revela-se pertinente e imprescindível para o avanço das investigações acerca da provável associação/organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o patrimônio do IGESDF, não havendo outra linha investigativa menos invasiva para a elucidação dos fatos, motivo pelo que a medida reclamada se afigura necessária, adequada e proporcional, mormente por haver definição das pessoas cujas informações financeiras serão apuradas e do período de tempo abrangido pela ordem.